Tribunal: TJDFT
Processo: 0710226-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDULTO. DELITO NÃO HEDIONDO, COMETIDO SOB A ÉGIDE DA LEI N° 6.368/1976. ANÁLISE CABÍVEL, A SER REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
1. O Decreto Presidencial no 9.246, de 2017 não obstaculizou à concessão dos benefícios de indulto e comutação para os condenados pelo crime de associação para o tráfico (art. 14 da Lei n° 6.368/1976).
2. A vedação constante do art. 44, caput, da Lei no 11.343/2006 não pode ser invocada no presente caso, uma vez que o agravante praticou os fatos sob a égide da Lei n° 6.368/1976.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.